Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-98.2022.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001977-98.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A - CNPJ: 17.393.547/0001-05 (APELADO), HENRIQUE DUARTE ALVES FORTES - CPF: 026.090.991-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LABRE LEMOS DE FREITAS - CPF: 659.618.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – NULIDADE DA CDA – GENÉRICA – AUSÊNCIA DA ORIGEM DA DÍVIDA, NATUREZA DOS DÉBITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – VIOALÇÃO A AMPLA DEFESA.

O artigo
202
, inc.
III
e parágrafo único do
Código Tributário Nacional
e o artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a fundamentação legal da dívida.

A CDA é um título executivo sendo indispensável que seus requisitos legais estejam bem delineados e caracterizados, para que se assegure a ampla defesa do executado. A certidão que menciona genericamente a origem do débito, sem que haja a descrição do fato gerador, padece de vício insanável de nulidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos Embargos à Execução interposto por EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, que julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade da CDA nº 452 e, consequentemente, extinção da ação de execução fiscal nº 1000871-43.2018.811.0020. E ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

O Município apelante, em síntese, sustenta que a CDA nº 452 não pode ser declarado nulo porque atende os requisitos necessários e obrigatórios dispostos nos artigo 202 e 203 do CTN no que tange a origem, natureza e fundamento legal.

Defende que a empresa executada, ora apelada, tinha amplo conhecimento dos lançamentos efetuados pelo Fisco, inclusive, recebia via e-mail as notificações de lançamentos do ISSQN, as quais eram feitas com base nas notas fiscais enviadas pelo contador e procurador - Carlos Lacerda da Silva.

Assevera que as multas tratam-se da multa incidente após o vencimento do tributo em 2% sobre o valor devido, bem como a multa por falta de recolhimento do ISS prevista no artigo 44 da Lei nº 1.337/2001 (Código Tributário Municipal).

Ressalta que o ISS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, portanto, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, o Fisco Municipal deve efetuar o lançamento de ofício, sendo certo que o valor declarado, pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo de notificação do contribuinte.

Pontua ainda, que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o objetivo de obter parcelamento de débito tributário.

Alega que a executada ao assinar o termo de confissão de dívida confessou junto ao Fisco de forma irretratável a origem dívida, igualmente renunciando a qualquer defesa ou interposição de recurso administrativo.

Revela que as notas enviadas pela empresa executada para fins de cálculo do ISSQN tiveram dedução dos materiais empregados na obra, conforme previsto no Decreto Municipal nº 227/2007 e lançadas com as devidas deduções de materiais conforme previsto em lei.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, assim, declarar a regularidade da CDA e de consequência o prosseguimento da execução fiscal nº 1000871-43.2018.811.0020.

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 231027665).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução e consequentemente declarou nula a CDA e extinguiu a execução fiscal.

O apelante sustenta a validade da CDA porque estão preenchidos os requisitos exigidos na lei. Além disso, afirma que a empresa executada tinha conhecimento dos lançamentos efetuados, isso porque, foi devidamente notificada por e-mail após o lançamento do tributo ante a apresentação das notas fiscais também via e-mail.

O cerne do presente recurso reside na validade ou não da CDA que embasa a ação de execução fiscal nº
1000871-43.2018.811.0020
.

Nos termos do artigo 2º, parágrafo 5º da Lei nº 6.830/80, a validade da CDA dependente do cumprimento de todos os elementos abaixo destacados:

“Art.2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

V - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Por sua vez, o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõe:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Desse modo, a CDA deverá explicitar o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida e a forma de calcular os juros de mora, a origem e a natureza do crédito, mencionando especificamente os dispositivos legais que o ensejaram, a data em que a dívida foi inscrita e, por fim, o número do processo tributário administrativo que originou a inscrição da dívida, quando cabível.

A omissão de quaisquer dos requisitos previstos nos mencionados dispositivos legais, ou mesmo o seu erro, ensejará a nulidade da inscrição e do processo de cobrança, na forma do artigo 203 do CTN.

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

A referida execução visa à cobrança de débito tributário referente ao ISSQN do período de 2016, representado pela CDA nº 452, no valor de R$ 412.104,29 (Id. 231027187 – fls. 6).

In casu
, verifica-se que a CDA não ostenta todas as informações pertinentes ao crédito tributário executado, notadamente no que diz respeito à origem da dívida e a fundamentação legal.

Observa-se que dentre os fundamentos legais descritos na CDA, não foi indicada a previsão legal da cobrança do tributo. Os dispositivos legais citados na CDA dizem respeito à regulamentação da Dívida Ativa e aos encargos de mora, apenas.

Não se sabe em qual categoria o Município enquadrou o serviço prestado pela empresa executada, visto que somente faz menção a Lei nº 1.337/2001 - Código Tributário Municipal.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo sendo indispensável que seus requisitos legais estejam muito bem delineados e caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. A certidão que menciona genericamente a origem do débito, sem que haja a descrição do fato gerador, padece de vício insanável de nulidade.

Desse modo, o
juízo
a quo
decidiu de forma acertada ao declarar a nulidade da CDA que não indica com clareza a origem e a natureza dos créditos executados.

Vale consignar que tais vícios influenciam na presunção de certeza e liquidez de que gozam as dívidas ativas regularmente inscritas, impedindo o exercício de ampla defesa pela parte executada.

HUGO DE BRITO MACHADO observa:
“[a] dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite ( CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário”
(Curso de Direito Tributário , 41ª edição, JusPODIVM/Malheiros Editores, 2020, p. 263/264).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO. Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal.”
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS SOBRE O MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Encontrando-se maculada a cobrança tributária pela mesma infração, não pode substituir o crédito fiscal, pois estaria admitindo, ao arrepio das legislações tributárias, a possibilidade de diversos lançamentos sobre o mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem tributário. II. Diante da duplicidade da cobrança, os embargos à execução devem ser acolhidos para declarar a nulidade da CDA e, por consequência, extinguir a execução fiscal em apenso.”
(TJ-MG - AC: 10024150070175001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024